Tribunal: TJES
Processo: 5017185-30.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017185-30.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IAGO DA SILVA GOMES e outros
IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Vila Velha e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017185-30.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IAGO DA SILVA GOMES
IMPETRANTE: LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado com pedido de liminar em favor de Iago da Silva Gomes, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. Sustenta a nulidade da denúncia em razão de suposto reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Pleiteia a revogação da prisão com a consequente liberdade do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a denúncia baseada em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é inválida;
(ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva do paciente atende aos requisitos previstos nos arts. 311 a 316 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico não é possível em sede de habeas corpus, devido à sua limitada cognição, que não permite aprofundamento probatório.

A inobservância do art. 226 do CPP não invalida automaticamente o reconhecimento fotográfico nem compromete a denúncia, uma vez que a instrução probatória ainda está em curso, com audiência de instrução e julgamento designada.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta dos fatos, descritos como roubo praticado em concurso de agentes, com uso de arma de fogo e ameaça às vítimas, além da necessidade de garantir a ordem pública.

A jurisprudência prevalente do Tribunal reconhece a gravidade concreta de crimes de roubo majorado como fundamento legítimo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo empregatício, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para a sua manutenção.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da gravidade e das circunstâncias concretas do delito, não sendo aptas a substituir a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A irregularidade do reconhecimento fotográfico não configura nulidade da denúncia.

A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser mantida quando demonstrada a gravidade concreta do crime e a necessidade de garantia da ordem pública, com fundamentação idônea e alinhada à jurisprudência.

Condições pessoais favoráveis do réu não afastam, por si só, a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 311, 312, 313, 319 e 316; CP, art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210031975, Rel. Éder Pontes da Silva, j. 26/01/2022.

TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Rel. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022.

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5017185-30.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: IAGO DA SILVA GOMES
IMPETRANTE: LIGEKSON PEREIRA MONTEIRO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
IAGO DA SILVA GOMES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Alega, na inicial de impetração, que a denúncia oferecida na ação penal de origem não preenche os requisitos formais previstos no Código de Processo Penal, pois baseada em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o artigo 226 daquele diploma legal.

Sustenta, noutro flanco, que a prisão preventiva decretada na origem carece de seus requisitos, bem como que a liberdade do paciente não representa ameaça à ordem pública já que se trata de réu com endereço fixo e carteira assinada.

Forte nestes argumentos, pugna pel
a concessão da presente ordem
para que seja posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente
, verifico que o requerente é réu, junto a outro indivíduo, em ação penal que apura suposta transgressão ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

E
m relação à suposta irregularidade existente no reconhecimento fotográfico do paciente, destaco que a análise possui complexidade incompatível com o limitado âmbito de cognição do
habeas corpus
, que não admite análise probatória aprofundada.

Além disso, a mera inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro para eventual condenação, contudo, não é a hipótese descrita nestes autos, eis que a instrução da demanda ainda não foi realizada, aguardando a AIJ designada para o dia 26 de novembro do corrente ano.

Nesse contexto, novas provas poderão ser produzidas, podendo, futuramente, em caso de procedência da ação, embasar o édito condenatório.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal 5008534-43.2023.8.08.0000, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/09/2023)

Superado esse ponto, relembro que o
cárcere
preventiv
o
é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em espécie,
verifico que nos seguintes termos se manifestou o magistrado impetrado ao
manter a prisão preventiva

(decisão de id n° 10642083):

“
(...) ao acusado é imputado crime grave supostamente perpetrado mediante o emprego de arma de fogo, ocasião e
m que foram subtraídos 25 (vinte e cinco) aparelhos telefônicos, 09 (nove) relógios, além de quantia em espécie. Consta ainda nos autos a informação de que apesar de o assalto ter sido perpetrado em concurso de agentes, o acusado Iago fora apontado como aquele que ostentava arma de fogo e ameaçava os funcionários e clientes do local durante a empreitada criminosa.
Sendo inclusive realizado o reconhecimento fotográfico pelas vítimas em sede policial. De modo que imprescindível tal medida, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, restando claro o periculum libertatis”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, que em casos semelhantes já reconheceu a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/1990. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS. 2. (...) . 6. ORDEM DENEGADA.

1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu, a necessidade de garantia da ordem pública restou demonstrada nos autos em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo Paciente, tratando-se de um roubo majorado pelo concurso de agentes, em que o Paciente, demonstrando extrema ousadia,
adentrou na residência da vítima para subtrair-lhe o automóvel e demais pertences pessoais, além de, na mesma ocasião, ter, em tese, corrompido o adolescente infrator que com ele praticou o suposto crime de roubo. 2. (...).
6. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210031975, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022)

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
2. A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Esclareço, no ponto, que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.